Tribunal: TJDFT
Processo: 0004100-39.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004100-39.2018.8.07.0020 RECORRENTE: RAFAEL SILVA DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO ARROMBAMENTO E CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO. VESTÍGIO DE ÓBVIA PERCEPÇÃO. DISPENSA DA PERÍCIA. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. CONFISSÃO. RECONHECIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Não vinga o pleito de absolvição, se a sentença condenatória está amparada por farto conjunto probatório, especialmente as declarações das vítimas e dos policiais que atuaram na prisão dos réus. 2. No crime de furto, para o reconhecimento da qualificadora prevista no inciso I do § 4o do artigo 155, do CP, é prescindível a realização de perícia técnica, especialmente quando o vestígio da destruição ou do rompimento de obstáculo é de óbvia percepção. 3. Constatado excesso na fixação da pena, impõe-se sua redução para patamar razoável e suficiente para prevenir e reprimir o crime. 4. Ainda que de forma qualificada, a confissão do réu, que serviu como elemento de convicção para a condenação, deve ser considerada para fins da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal. 5. Recursos conhecidos e parcialmente providos. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 56 e 68, ambos do Código Penal, buscando a readequação a pena-base para o mínimo legal, sob o argumento de que houve valoração equivocada das circunstâncias judiais do grau de culpabilidade. Em sede de extraordinário, alega contrariedade ao artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, pelas mesmas razões deduzias no recurso especial. Deixa de defender a existência repercussão geral. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada afronta aos artigos 56 e 68, ambos do CP, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que a materialidade do crime de furto qualificado foi devidamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Autos de Apresentação e Apreensão, Termo de Restituição, pela Ocorrência Policial, bem como pela prova oral colhida perante a autoridade policial e a produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. De igual modo, o recurso extraordinário não deve ser admitido pelo artigo 5o, inciso XLVI, da CF, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “A omissão do recorrente em apresentar a preliminar formal de repercussão geral, nos termos de consolidada jurisprudência do STF, impede a admissibilidade do recurso extraordinário e não pode ser suprida por alegações posteriores, tendentes a evidenciar a eventual relevância e transcendência da matéria. 4. Agravo regimental não provido” (Rcl 28729 AgR, Relator EDSON FACHIN, 1/9/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003